Tribunal: TJMT
Processo: 1029072-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1029072-61.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.032.915/0001-77 (AGRAVANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FORMA MERCANTIL. DILAÇÃO DE PRAZO. COMPLEXIDADE CONTÁBIL. GUARDA DOS DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, reconhecendo a complexidade da prestação de contas na forma mercantil, converteu o julgamento em diligência e concedeu prazo adicional de 30 dias para que a parte ré apresentasse as contas, nos termos fixados por acórdão transitado em julgado, em ação de prestação de contas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a concessão de prazo adicional para apresentação das contas na forma mercantil ou se, diante da alegada inércia da parte ré, deveria ser aplicada a presunção de veracidade das contas apresentadas pela autora, nos termos do art. 550, § 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A prestação de contas na forma mercantil exige documentação contábil complexa, como livros escriturados, balancetes e documentos fiscais, não se limitando à simples descrição de receitas e despesas.

4. A documentação dos autos evidencia que a guarda legal e estatutária dos documentos contábeis essenciais é de responsabilidade da própria agravante, o que inviabiliza a exigência de prestação unilateral das contas pela agravada.

5. O princípio da cooperação processual impõe atuação colaborativa das partes, sendo inadmissível a aplicação automática da presunção de veracidade quando a insuficiência documental decorre da conduta da própria parte que a invoca.

6. A dilação de prazo, diante da complexidade da causa e da necessidade de adequada instrução probatória, não viola a coisa julgada e prestigia a busca da verdade possível e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de prazo adicional para a prestação de contas na forma mercantil é medida legítima quando evidenciada a complexidade contábil e a necessidade de adequada instrução probatória.

2. É inaplicável a presunção automática de veracidade das contas do autor quando os documentos indispensáveis à apuração estão sob sua guarda, em observância ao princípio da cooperação processual.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO (COOPERFAZ)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Prestação de Contas nº 0009799-15.2010.8.11.0041
, movida em face de
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB CENTRAL MT/MS.

A decisão agravada (ID 203078012 – origem), reconhecendo a complexidade da forma mercantil exigida pelo Acórdão transitado em julgado, converteu o julgamento em diligência e concedeu prazo adicional de 30 (trinta) dias para que a parte Requerida (SICOOB) apresentasse as contas na forma mercantil, sob o fundamento de que tal modalidade exige livros contábeis e documentos fiscais, não se admitindo simples descrição de receitas e despesas.

Em suas razões recursais (ID. 309917386), a Agravante sustenta, em síntese, que o processo tramita há mais de 14 anos e que o Tribunal de Justiça (Apelação 54569/2019) já havia determinado a prestação de contas.

Alega que a Agravada, embora afirme ter prestado contas, apresentou apenas documentos manipulados e um parecer técnico inconclusivo, agindo com má-fé processual e intuito protelatório.

Aduz que, diante da inércia da Agravada em apresentar as contas na forma mercantil devida, o Juízo deveria ter aplicado o art. 550, §5º, do CPC (antigo art. 915, §3º, do CPC/73), aceitando como verdadeiras as contas apresentadas pela Autora/Agravante, vedando à Ré impugná-las.

Por isso, requer a reforma da decisão para impedir a concessão de novo prazo e declarar válidas as contas da Agravante.

O pedido de efeito suspensivo/tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, por não se vislumbrar risco de dano grave ou difícil reparação na concessão de prazo para saneamento do feito (ID 311967367).

Contrarrazões pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento (ID. 320284884).

Isento o preparo recursal, vez que a parte Agravante comprovou ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 311953857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte ora agravada pleiteou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de alegada supressão de instância, sob argumento de que não houve decisão de mérito a respeito das contas discutidas no Juízo de origem, sendo, portanto, necessário o esgotamento da primeira instância.

Entretanto, a tese não prospera, vez que a decisão agravada possui natureza interlocutória e versa sobre o procedimento de cumprimento de sentença, matéria esta passível de reexame por esta Corte sem que isso implique invasão do mérito final da prestação de contas, que ainda será objeto de sentença pelo juízo
a quo
.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à adequação da decisão que dilatou o prazo para a prestação de contas na forma mercantil.

No caso concreto, embora exista acórdão transitado em julgado impondo tal obrigação à agravada, a complexidade inerente à prestação de contas mercantil justifica a adoção de maior cautela.

Isso porque esse tipo de prestação não se limita à apresentação de extratos bancários, exigindo a exibição de livros contábeis regularmente escriturados, balancetes, demonstrativos financeiros e documentos fiscais aptos a comprovar a origem e o destino dos lançamentos, apurados por método escritural.

Nesse contexto, a documentação acostada às contrarrazões demonstra, de forma robusta, que a guarda dos documentos fiscais e contábeis essenciais para a realização da perícia e da prestação de contas na forma mercantil é de responsabilidade legal e estatutária da própria Agravante (COOPERFAZ).

Com efeito, o art. 70, parágrafo único, do Estatuto Social da Cooperativa e o Contrato de Prestação de Serviços dispõe expressamente que compete à COOPERFAZ permitir o acesso a todos os dados contábeis da cooperativa (ID. 320284887, p. 20):

Em mesmo sentido, destaca-se que o artigo 22, inciso VI, da Lei nº 5.764/71 impõe à Agravante o dever de manter tais registros e franquear acesso à Central:

“Art. 22.
A sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes livros:

(...)

VI - outros, fiscais e contábeis, obrigatórios.”

Ademais, a declaração emitida pela empresa de microfilmagem evidencia que a agravante não encaminhou os documentos físicos relativos ao período de 2004 a 2006 para processamento, reforçando a presunção de que tais documentos permanecem sob sua posse (ID. 320284884, p. 05).

Destaca-se que não se mostra razoável exigir que a agravada preste contas na forma mercantil de maneira unilateral se a documentação primária necessária para tal mister (tais como livros diário e razão, balancetes e notas fiscais) está sob a guarda da parte adversa.

O processo civil moderno é regido pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC), não sendo admissível que a Agravante se beneficie de sua própria inércia em apresentar a documentação que lhe compete para, em seguida, pleitear a aplicação de sanção processual à parte contrária por insuficiência das contas prestadas.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
INÉRCIA DO RÉU. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR. ANÁLISE SEGUNDO O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR
. ART. 915, § 3º, DO CPC/73. (...)
O simples fato de não serem apresentadas as contas pelo réu não significa que o julgador deve acatar, de plano, as fornecidas pelo autor. Ao magistrado são facultados poderes de investigação, podendo, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de perícia e colheita de prova em audiência.
6. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ - REsp: 1943830 GO 2021/0078062-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) – destaquei.

Deste modo, a decisão que converteu o julgamento em diligência não viola a coisa julgada, pois o acórdão anterior, ao determinar a prestação de contas, deixou a fixação do prazo e do modo de execução a critério do juízo de origem.

O magistrado singular, ao perceber a necessidade de maior aprofundamento instrutório diante da complexidade da causa e da discrepância entre os valores pleiteados (superiores a vinte milhões de reais) e os balanços históricos da cooperativa (que indicavam prejuízos acumulados), agiu em busca da verdade real e da efetividade da prestação jurisdicional.

A aplicação prematura da presunção de veracidade das contas da autora, neste momento, poderia ensejar enriquecimento sem causa e grave injustiça, mormente quando há indícios de que a Agravante detém os documentos necessários para o deslinde do feito.

Portanto, a concessão de prazo adicional para a apresentação das contas na forma mercantil, com a necessária instrução documental que deve ser carreada também pela Agravante, mostra-se medida razoável e proporcional, não merecendo reparo a decisão interlocutória atacada.

Com efeito, ressalta-se que o longo tempo de tramitação do processo, embora lamentável, não justifica o atropelamento de fases processuais ou a desconsideração de provas técnicas indispensáveis, sob pena de nulidade futura.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada, para que o feito prossiga em seus ulteriores termos, com a necessária colaboração de ambas as partes para a elucidação contábil da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026